Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes.
2. A conduta social do réu foi valorada negativamente, pois estava cumprindo pena em regime semiaberto no momento da consumação do crime. Tal fato serve sim para elevar o grau de reprovabilidade da conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.